Tribunal: TJMT
Processo: 1018739-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018739-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 901.145.821-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (AGRAVADO), GEANNE MAR DE JESUS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 112.168.337-10 (AGRAVADO), ALEX JUNIO COSTA FERREIRA DE LIMA - CPF: 176.094.797-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

Assim, ausentes os requisitos, diante da necessidade de dilação, impõe-se o indeferimento da medida de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais e, a penhora de valores da conta dos agravados.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1018739-84.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE ARAÚJO.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de a
gravo de
i
nstrumento
manejado
por JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE ARAÚJO,
contra a decisão de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, autos da a
ção declaratória de nulidade contratual com pedido de indenização por danos morais n. 1008204-73.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e Outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não restar demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC (Id. 160843255 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que não possui qualquer contrato de empréstimo com o agravado Banco Bradesco, de forma que os descontos que vêm suportando em seu benefício previdenciário são decorrentes de fraude bancária praticada pelos terceiros agravados. Aduz que vem suportando prejuízo de ordem patrimonial, material e moral, ao ser privado de utilizar valores significativos de sua aposentadoria, sem ao menos ter qualquer relação contratual com a instituição financeira, que permitiu a ocorrência de falha de grande relevância ao deixar de observar os requisitos de segurança. Afirma que registrou boletim de ocorrência demonstrando a existência de fraude/estelionato, razão pela qual a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, lhe causará prejuízos. Alega que o bloqueio requerido visa garantir eventual execução em face dos agravados, demonstrando o perigo de dano na espécie. Por fim, requer a reforma da decisão,
deferindo-se a tutela de urgência (Id. 225396660).

Sem preparo recursal, por litigar a parte agravante sob o pálio da gratuidade de justiça (Id. 225413167).

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (Id. 225809688).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 226016750).

Sem contraminuta
(Id. 233651164).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de a
gravo de
i
nstrumento
manejado
por JOSÉ RIBAMAR RODRIGUES DE ARAÚJO,
contra a decisão de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, autos da a
ção declaratória de nulidade contratual com pedido de indenização por danos morais n. 1008204-73.2024.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e Outros
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não restar demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.

Na origem, versa sobre
ação declaratória de nulidade contratual com pedido de indenização por danos morais,
ajuizada pelo autor, ora agravante em desfavor dos requeridos, ora agravados, alegando em síntese, que no dia 07/05/2024, foi vítima de “golpe” praticado pelo terceiro requerido que, passando-se por funcionário do banco agravado, lhe induziu a efetuar a contratação de empréstimo no valor de R$ 27.372,02 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e dois centavos), e que foi enganado quanto à possibilidade de devolver tal quantia, sendo que efetuou a transferência de R$ 27.372,00 à segunda requerida.

Acrescenta que no dia seguinte, foi novamente induzido a erro pelas mesmas pessoas, efetuando a contratação de um novo empréstimo, desta feita no valor de R$ 6.267,00, (seis mil duzentos e sessenta e sete reais), e realizando mais uma transferência no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) ao terceiro requerido.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela parte agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie, a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo necessária maior dilação probatória junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a existência do estelionato noticiado pelo agravo.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do autor, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“(...) Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
alegado e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver
perigo de irreversibilidade
da decisão (art. 300, § 3o, CPC).

À despeito dos argumentos apresentados com a inicial e em que pese a documentação acostada ao feito, as circunstâncias fáticas que rodeiam o suposto negócio jurídico firmado entre as partes exigem, ao menos, a formação do contraditório e regular dilação probatória.

Ante ao exposto,
INDEFIRO os pedidos liminares (...)”.

Assim, da análise perfunctória dos documentos e das alegações deduzidas pelo agravante, verifico que ausente à probabilidade do direito, requisito indispensável a autorizar a medida de urgência pleiteada.

Isso porque,
si et in quantum
, verifico que o evento danoso narrado na inicial decorreu de contato telefônico com o suposto falsário, com fornecimento de dados e transferência direta de valores para a conta indicada, o que, em um primeiro momento, não se insere nos riscos do empreendimento, dependendo de dilação probatória na origem para melhor elucidação dos fatos.

Sabe-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, será elidida quando restar comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro (art.
14
,
§ 3o
, do
CDC
).

Ademais, entendo que a alegação do agravante no sentido de que a operação realizada pelo falsário é atípica em relação ao seu padrão de consumo demanda dilação probatória.

Dessa forma, a eventual suspensão dos descontos e bloqueio das contas bancárias, ao menos em sede de cognição sumária, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira os agravados, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pelo agravante ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)”.

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)”.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I- Segundo o art.
300
,” caput", do
CPC
, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II- Se os elementos até então constantes dos autos não evidenciam a probabilidade do direito invocado, demandando maior dilação probatória a elucidação da controvérsia, deve ser indeferido o requerimento de tutela de urgência atinente à suspensão dos descontos relativos aos empréstimos sub judice. (TJMG - RAI 1.0000.24.168279-8/001, Relator: Des.
João Câncio
, 18a Câmara Cível, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em
14
/
05
/
2024
)”.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. GOLPE DO PIX. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO INITIO LITIS DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DO PEDIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido constitui medida imperativa. (TJMG - RAI 1.0000.24.169458-7/001, Relator: Des.
Jaqueline Calábria Albuquerque
, 10a Câmara Cível, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em
13
/
05
/
2024
)”.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024